Tribunal: TJBA
Processo: 0000333-02.2016.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000333-02.2016.8.05.0187

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADO: DEFENSOR DATIVO

Advogado(s): PATRICIA SANTOS MACEDO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA ITINERANTE DO TRIBUNAL DO JÚRI. INAPLICABILIDADE. CRIME DE ESTELIONATO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO TEMA REPETITIVO Nº 984 DO STJ. UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO. PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que declarou extinta a punibilidade do réu, acusado do crime de estelionato em continuidade delitiva (arts. 171 e 71 do Código Penal), e condenou o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios em favor de defensora dativa nomeada, fixados em R$ 3.500,00. O recorrente sustenta nulidade da nomeação, por existência de programa itinerante da Defensoria Pública, e indevida vinculação do magistrado à tabela de honorários da OAB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a nomeação de defensora dativa foi nula, diante da alegada existência de unidade itinerante da Defensoria Pública voltada para atuação no Tribunal do Júri;
(ii) verificar se a fixação dos honorários advocatícios observou os parâmetros do Tema Repetitivo nº 984 do STJ, à luz da proporcionalidade entre o labor desenvolvido e a verba arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade da nomeação não se sustenta, pois o processo trata de crime de estelionato, alheio à competência do Tribunal do Júri, sendo inaplicável a atuação da Defensoria itinerante especializada em crimes dolosos contra a vida.

O dever de prestar assistência judiciária gratuita aos necessitados recai sobre o Estado (CF/1988, art. 5º, LXXIV), o que autoriza a nomeação de advogado dativo quando não há Defensoria Pública atuante na comarca, conforme previsão da Lei nº 1.060/1950, art. 5º, e da Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º.

A sentença penal que fixa honorários a defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, não sendo cabível afastar a obrigação do Estado, segundo jurisprudência consolidada do STJ.

O Tema Repetitivo nº 984 do STJ afasta a vinculação obrigatória do magistrado à tabela da OAB, admitindo-a como referência para fixação de valor justo. No caso, o juiz utilizou a tabela apenas como parâmetro, em conformidade com a orientação do STJ.

O valor fixado (R$ 3.500,00) mostra-se proporcional ao trabalho desenvolvido pela defensora dativa, que atuou regularmente no feito, inclusive na resposta à acusação, contribuindo para o desfecho processual, não se verificando excesso ou descompasso com a jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0000333-02.2016.8.05.0187
, em que figuram, como Apelante, o
Estado da Bahia
e, como Apelado,
PATRICIA SANTOS MACEDO
(OAB/BA 57.100),
Advogad
a
atuando em favor do
R
éu
Wonessen
Fernandes de Oliveira Sousa
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator